Tribunal: STF
Processo: ARE 1596724
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-23
Data de publicação: 2026-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos. 
Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 7ª Turma Cível Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado (e-doc nº 36):

"ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. PRESCRIÇÃO. TEMA 880 DO STJ. INAPLICABILIDADE. 
1. Liquidação individual de sentença coletiva que condenou o Distrito Federal a pagar, em favor dos substituídos, o valor dos tíquetes alimentação suprimidos desde janeiro de 1996 até a data do restabelecimento, ocorrido em 05/2002, (processo n. 59888/96 - 0001096- 21.1999.8.07.0000). 
2. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento segundo o qual, “no âmbito do direito privado, é de cinco anos o prazo prescricional para o cumprimento de sentença proferida em ação civil pública” (Rel. Min. SIDNEI BENETI, Segunda Seção, julgado em 27/2/2013, DJe 4/4/2013). 
3. No julgamento do Tema 880, o STJ fixou a seguinte tese: "A partir da vigência da Lei n. 10.444/2002, que incluiu o § 1º ao art. 604, dispositivo que foi sucedido, conforme Lei n. 11.232/2005, pelo art. 475-B, §§ 1º e 2º, todos do CPC/1973, não é mais imprescindível, para acertamento de cálculos, a juntada de documentos pela parte executada ou por terceiros, reputando-se correta a conta apresentada pelo exequente, quando a requisição judicial de tais documentos deixar de ser atendida, injustificadamente, depois de transcorrido o prazo legal. Assim, sob a égide do diploma legal citado, incide o lapso prescricional, pelo prazo respectivo da demanda de conhecimento (Súmula 150/STF), sem interrupção ou suspensão, não se podendo invocar qualquer demora na diligência para obtenção de fichas financeiras ou outros documentos perante a administração ou junto a terceiros". 
4. Seus efeitos foram assim modulados: “para as decisões transitadas em julgado até 17/3/2016 (quando ainda em vigor o CPC/1973) e que estejam dependendo, para ingressar com o pedido de cumprimento de sentença, do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras (tenha tal providência sido deferida, ou não, pelo juiz ou esteja, ou não, completa a documentação), o prazo prescricional de 5 anos para propositura da execução ou cumprimento de sentença conta-se a partir de 30/6/2017”. 
5. No julgamento do REsp n. 1.301.935, interposto no bojo do cumprimento coletivo, o STJ consignou expressamente que o cumprimento de sentença da obrigação de pagar reconhecida na sentença ora em execução não necessitava de prévio fornecimento de documentos pelo executado e que, por conseguinte, o prazo prescricional da pretensão executória se iniciou com o trânsito em julgado da ação coletiva, sem qualquer causa interruptiva ou suspensiva em seu transcurso. 
6. Embora sejam independentes as execuções, coletiva e individuais, certo é que o presente recurso de apelação repisa as mesmas discussões já amplamente esclarecidas e rejeitadas nos autos da execução coletiva. 
7. Considerando a similitude fática daquela demanda, porquanto lastreada no mesmo título executivo judicial, e constatando-se a inexistência de qualquer marco interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional de execução da sentença, a pretensão, ajuizada 22 (vinte e dois) anos após o trânsito em julgado da ação de conhecimento, encontra-se fulminada pela prescrição. 
8. Recurso de apelação conhecido e não provido." (e-doc. 19)

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 24). 
A parte recorrente afirma que o Tribunal de origem negou vigência aos artigos 3º, incisos I e IV; 5º, caput e incisos XXXV e LXXIV; e 37, caput, da Constituição da República. 
Pede a aplicação da tese fixada no Tema 1.255 do Supremo Tribunal Federal ao caso dos autos.
Em suas razões, aduz, in verbis, que

“não pode ser esquecido, no presente caso, é a necessidade de observância do princípio da apreciação equitativa para fins de fixação dos honorários advocatícios na disciplina do Código de Processo Civil de 2015, numa ponderação da aplicação da precificação prévia dos honorários, como estipulada pelo § 3º do art. 85, em situações específicas, com a finalidade de evitar a fixação de honorários exorbitantes, em descompasso com o trabalho realizado, sob pena de violação dos princípios constitucionais da isonomia (art. 5º, caput, da CF), da diretriz de construção de uma sociedade justa e solidária (art. 3º, I, da CF) que conduza à redução das desigualdades sociais (art. 3º, I, da CF) e da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF), evitando a consequente distorção entre interesse público e privado. 
Pois, caso seja acolhida a tese perquirida de aplicação da literalidade do art. 85, § 8°, CPC, que apenas pela ausência do termo “exorbitância” deixa de proteger quem quer que seja (privados ou públicos) contra uma condenação desarrazoada e desproporcional, haverá violação expressa dos dispositivos Constitucionais acima elencados, em especial dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da isonomia, da justa causalidade, além do enriquecimento indevido, sendo necessário que o poder judiciário intervenha frente ao excesso, evitando tais violações.”.

Decido.
O inconformismo não merece prosperar, haja vista que a única matéria suscitada no recurso extraordinário, sobre a possibilidade de arbitração de honorários sucumbenciais por equidade, carece do necessário prequestionamento, sendo certo que tal ponto não foi objeto dos acórdãos recorridos. Incidência da Súmula nº 282 desta Corte.
Anote-se, por oportuno, que essa questão não foi suscitada na apelação do recorrente, tendo sido mencionada originariamente nos embargos de declaração opostos contra o acórdão que desproveu à apelação. Sobre o tema, o Tribunal a Quo, no julgamento dos referidos embargos declaratórios se limitou a consignar que: 

“No caso, contudo, a r. decisão recorrida devidamente explicitou os motivos pelos quais se reconheceu a prescrição, confirmando a Sentença. 
O que se pode perceber pela leitura dos embargos é que a Embargante não está a buscar a correção de eventual defeito do acórdão, mas a alteração do resultado do julgamento, inclusive nova fixação de sucumbência, providência inviável na via recursal eleita. 
Sendo assim, a ausência do vício da omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido impõe a rejeição dos embargos de declaração. 
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração.” (grifei) 

Desse modo, o fato do recorrente ter trazido a questão constitucional somente no bojo dos embargos de declaração não é bastante para suprir o requisito do prequestionamento, a teor da Súmula nº 356/STF. Nesse sentido:
 
“1. Recurso extraordinário: descabimento: dispositivo constitucional dado por violado (CF, art. 5º, II) não analisado pelo acórdão recorrido: incidência das Súmulas 282 e 356. 2. Embargos de declaração, prequestionamento e Súmula 356. Os embargos declaratórios só suprem a falta de prequestionamento quando a decisão embargada tenha sido efetivamente omissa a respeito da questão antes suscitada. 3. Recurso extraordinário: inadmissibilidade: alegada violação a dispositivo constitucional que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta, que não enseja exame no recurso extraordinário: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636”  (AI nº 596.757/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 10/11/2006).  

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 1. Ao contrário do que sustenta o agravante, os embargos de declaração, para fins de prequestionamento, servem para suprir omissão do acórdão recorrido em relação à matéria suscitada no recurso cabível ou nas contra-razões e não para inovar matéria constitucional não debatida nos autos. 2. Ausente o prequestionamento do art. 129, III, da Constituição, dado como contrariado. Não prescinde desse requisito, inerente ao cabimento do recurso de natureza extraordinária, a circunstância de poder a ilegitimidade ativa ad causam ser analisada em qualquer grau de jurisdição. 3. Agravo regimental improvido”  (RE nº 434.420/DF-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 14/06/2005).

A ocorrência dessa inovação recursal a ensejar a inaplicabilidade do Tema 1.255 da Repercussão Geral ao caso dos autos foi bem apontada na decisão do Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício da Presidência que consignou, in verbis:

“Esta Presidência, em decisão de ID 55426477, admitiu o recurso especial e inadmitiu o extraordinário interpostos pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF, situação última que ensejou o manejo de agravo direcionado para a Corte Suprema. 
O STJ (ID 82944636 – p. 15/24) não conheceu do recurso especial. 
O STF, por sua vez, em decisão proferida pelo Ministro Presidente, devolveu os autos à origem, tendo em vista afetação, pelo Supremo Tribunal Federal, do RE 1.412.069/PR (Tema 1.255), com a finalidade de uniformizar a controvérsia “possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes” (ID 82944636 – p. 169/170). 
Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STF, a matéria em debate nos presentes autos guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. 
É que a turma julgadora, em sede de embargos de declaração, considerou tratar a matéria relativa aos honorários advocatícios inovação recursal, consignando que (ID 52313476):
(...) O que se pode perceber pela leitura dos embargos é que a Embargante não está a buscar a correção de eventual defeito do acórdão, mas a alteração do resultado do julgamento, inclusive nova fixação de sucumbência, providência inviável na via recursal eleita. 
Dessa forma, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no apelo extraordinário àquela debatida no Tema 1.255 do STF.” (e-doc. 133)

Devidamente realizado o distinguish, não há falar em sobrestamento em razão do Tema nº 1.255 da Repercussão Geral.
Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 23 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente